Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO Deferida a liminar para determinar às agravadas a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel dos recorrentes, sobreveio petição do agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para expedição de ofício ao cartório de imóveis para cumprimento. No entanto, a competência para os atos executórios e efetivação da tutela provisória é do juízo de primeiro grau, a quem deve ser dirigido o requerimento. Desta forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 21378012. Aguarde-se o decurso de prazo para as contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403